Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que examinou agravo de instrumento, nos quais as partes embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição na análise de temas como inovação recursal, excesso de execução, incidência de juros moratórios, atualização do débito, aplicabilidade da Lei no 13.786/2018 e do Tema 1002/STJ. Requerem a integração do julgado e a eventual modificação do resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar as teses jurídicas suscitadas pelas partes; e (ii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito do julgado.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive quanto à alegada inovação recursal e à aplicação analógica do Tema 1002/STJ, afastando expressamente a existência de omissão ou contradição.
5. A discordância das partes com a conclusão jurídica adotada não configura vício sanável por embargos, evidenciando o caráter meramente infringente dos recursos, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.
6. A alegação de excesso de execução foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de excesso evidente e pela necessidade de adequação prévia dos parâmetros de cálculo, remetendo a análise à instância de origem.
7. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, bastando que a fundamentação contenha os elementos suficientes ao exame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
2. A mera divergência interpretativa da parte com a fundamentação do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição.
3. A análise suficiente e coerente das questões relevantes afasta a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.
4. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC quando o acórdão aprecia suficientemente a matéria, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.